Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. SEGURO PRESTAMISTA. TAXAS DE JUROS FLEXIBILIZADAS. VENDA CASADA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A matéria posta é de direito e de fato, e dispensa, no caso, a dilação probatória, porquanto os autos se encontram suficientemente instruídos. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, rejeitada.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na solução da lide quando verificado que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o, do referido diploma legal e consoante Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
3. Considerada a sistemática lícita, quando livremente contratada – pacta sunt servanda –, não pode, em violação a autonomia da vontade, ser substituída por outra sobre a qual não dispuseram as partes contratantes.
4. É cabível a venda de seguro prestamista, no qual consta claramente as cláusulas contratuais, coberturas e valores, de modo que não restou comprovada a imposição ou a venda casada do produto à apelante. Assim, inexiste abusividade na contratação.
5. Recurso conhecido e desprovido.